Tribunal: TCU
Processo: 016.187/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de concessão irregular de benefícios de previdência rural. Análise após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de concessão irregular de benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante inserção fraudulenta de registros nas bases de dados da Previdência; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 2o, 4o, inciso V, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento deste Tribunal; e 9.2. arquivar o presente processo após ciência do responsável e dos demais interessados.